Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRÓPRIO MILITAR PARA FORA DE SUA SEDE. VERIFICADO O DEVER DE RESTITUIÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO VALOR RECEBIDO PELO MILITAR EM FACE DE DEPENDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, Distrito Federal, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer que o dever de o autor restituir a ajuda de custo ao réu limitava-se à quantia de R$30.368,57, em 10/09/2009; bem como para condenar o réu a devolver ao autor o excesso descontado do seu contracheque, quantia de R$4.413,38.
2. No caso, a Administração Pública, em decorrência da Tomada de Contas Especial 45/2015-DIEXE/ COEXE e do Processo no 053.001.341/2009, determinou ao autor a restituição de valores recebidos a título de ajuda de custo, especificadamente quanto à volta da primeira fase e ida da segunda fase do Curso Expedito de Técnica de Ensino para Oficiais (CETEO), realizado em 2009, na cidade do Rio de Janeiro.
3. Embora o recorrente alegue que a sentença incorreu em erro ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a condenação reconheceu o dever de o autor restituir apenas os valores da ajuda de custo referente ao dependente.
4. Irretocável a sentença que, sob o fundamento de erro da Administração Pública na interpretação do Anexo IV, Tabela I, da Lei 10.486/2002, não imputável ao autor, reconheceu a inocorrência de dever de restituição quanto à quantia de R$30.368,57, a qual já engloba a ida e a volta para a primeira e para a segunda fase do curso, referente às despesas de locomoção e instalação do próprio Militar para fora de sua sede.
5. Segundo a Tese Firmada no Tema Repetitivo 531 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”.
6. Ressalta-se, ainda, a inocorrência de impugnação quanto à parte da sentença que atualizou a quantia devida pelo autor até a data de 19/04/2017, encontrando o montante de R$49.412,62, e, tendo em vista o desconto do montante de R$53.826,00 no contracheque do autor, apurou o pagamento a maior de R$4.413,38.
7. Com efeito, cabível a restituição da quantia descontada em excesso do contracheque do autor.
8. Irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto Lei 500/1969. Condenada a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55), fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.